Tribunal: TJES
Processo: 5000462-78.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Consórcio; Abatimento proporcional do preço; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000462-78.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: LORISVAL DE OLIVEIRA FLITHZ
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000462-78.2021.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN-ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDOS: LORISVAL DE OLIVEIRA FLITHZ

JUÍZO DE ORIGEM: JUIZO DE ECOPORANGA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão virtual 23 agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de sentença (id 4500259) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Sendo assim, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 15.698,94 (quinze mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) que deverá ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora a contar da citação, ficando autorizada a dedução proporcional pela requerida da taxa de administração e do seguro de vida.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo: a) não limitação da taxa de administração; b) a aplicação da cláusula penal contratada; c) inaplicabilidade de correção monetária e juros da citação.

O recorrido apresentou contrarrazões postulando a manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Como bem demonstrado pela sentença recorrida, a quantia paga pelo recorrido deve ser restituída, descontando-se desse valor, apenas e de forma proporcional, a taxa de administração da recorrente e o seguro de vida. Veja-se a fundamentação da sentença:

“Preambularmente, imperioso se afirmar que embora o consórcio em si não possa ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação entre a autora e a ré se amoldam às figuras previstas nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide. Dito isto, passo à análise dos pleitos autorais.

Da Restituição Imediata da Quantia Paga

Inicialmente, declaro que houve a desistência do contrato de consórcio, conforme narra o requerente, houve o pagamento das parcelas de setembro de 2012 até outubro de 2014, quando desistiu do consórcio.

Assim, no que tange ao pedido de devolução das parcelas em razão da desistência do consórcio, é necessário salientar que o grupo adquirido pelo requerente tinha duração de 72 parcelas.

No caso dos autos, verifica-se que existe controvérsia na quantia paga pelo requerente, pois, enquanto este alega que pagou o valor de R$ 18.774,04 (dezoito mil, setecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), o requerido, alega que, por meio de levantamento apurado em sistema, constata-se o valor total de R$ 15.698,94 (quinze mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos)

Assim, o autor apresenta como devido o valor de R$ 34.087,38 (trinta e quatro mil, oitenta reais e trinta e oito centavos) e a requerida afirma que o valor disponível para a parte autora é de R$ 6.339,56 (seis mil, trezentos e trinta e nove e cinquenta e seis centavos).

Aos olhos deste Juízo é cabível a devolução das parcelas pagas pelo consorciado excluída/desistente, todavia, não de forma integral como pretendido, pois pertinente a dedução da taxa de administração e do seguro cujos percentuais incidem sobre o montante total adimplido pelo autor, qual seja, o total de R$ 15.698,94 (quinze mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), pois, embora o autor mencionar valor diverso, não fez prova do pagamento do valor mencionado na exordial.

Saliente-se que, em razão da ausência de prova de eventual prejuízo suportado pela Administradora em razão da desistência do autor, ônus este que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, a imposição da cláusula penal se mostra totalmente desarrazoada. [...]

Cabe aqui o esclarecimento de que a taxa de administração é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio.

De fato, no tocante a essa taxa, a Súmula 538 do STJ assentou que: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”.

Assim, é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao recorrido enquanto esteve ativo no grupo.

Dessa forma, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrado da parte autora de forma proporcional ao período em que se manteve consorciado ao grupo, o que se extrai mediante o seguinte cálculo aritmético: a taxa de administração deve ser dividida pelo número de meses do grupo e, o resultado deve ser multiplicado pelo período no qual o requerente ficou vinculado ao contrato. Por oportuno, cabe registrar que o percentual de taxa de administração deve ser deduzido do valor histórico pago pelo consumidor, ou seja, antes da incidência dos juros e correção monetária.

No tocante à aplicação da cláusula penal em razão da desistência do recorrido do contrato de consórcio, é imperioso destacar que o CDC (Lei 8.078/90) só admite essa cobrança no caso de
comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º.
A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência do recorrido. Portanto deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos ao recorrido. Esse é o entendimento já pacificado no STJ, conforme ilustrado em recente decisão:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo"
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

Entendo, ainda, que a quantia a ser restituída ao recorrido deve ser a atualizada monetariamente, conforme Súmula 35 do STJ. É induvidoso que a entrega de valores a favor da parte consorciada e a restituição sem a incidência da correção monetária e juros moratórios implicaria empobrecimento desmotivado do participante, sem qualquer causa legal ou fática que o justificasse. Acentua-se que essa atualização da moeda deve ser feita a partir da data do desembolso de cada parcela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)